Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707709-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLANIA DE MORAIS GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 44130232, a impetrante alegou e requereu o que se segue: “FLÂNIA DE MORAIS GOMES, vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua advogada que esta subscreve, informar que mesmo com mérito julgado nesta demanda, e segurança já concedida, a autoridade coatora expediu e efetivou pessoalmente uma INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA em 15/02/2023, conforme faz prova o documento em anexo. Assim, a impetrante REQUER a imediata intimação da autoridade coatora afim de que se abstenha de qualquer ação demolitória, sob pena de aplicação de multa indenizatória, a ser definida por Vossa Excelência, em caso de praticar o ato irregular de demolição na residência da impetrante, o que se requer desde já.” (ID 44130232). Acompanha referida petição a intimação demolitória de ID 44130239. Pois bem. Pelo acórdão de ID 42167628, assegurado à impetrante o direito líquido e certo de não concretização da ameaça demolitória noticiada na inicial sem ter havido procedimento administrativo prévio, ainda que sumário. A intimação demolitória de ID 44130239, datada de 15.2.2023, portanto expedida após o julgamento do mérito deste mandado de segurança, cumpre ao que foi determinado no acórdão de ID 42167628, isto é, a precedência de procedimento administrativo, ainda que sumário. Assim, referido ato administrativo não ofende a autoridade do que decidido pela 1a Câmara Civil no acórdão de ID 42167628, razão por que nada há nada a prover quanto ao pedido de ID 44130232. Eventual ofensa a direitos da impetrante no procedimento administrativo instaurado com vistas à demolição da construção deve ser discutida em outro feito, porquanto extrapola os limites deste mandado de segurança, cujo mérito já foi julgado. Transcorrido o prazo de recurso quanto ao acórdão de ID 42167628, tudo certificado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora